Tribunal: TJMT
Processo: 1008002-85.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008002-85.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Liminar, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIULA FERREIRA ARAUJO GRATON DOS SANTOS - CPF: 039.323.781-80 (APELANTE), OSMAR DE ARAUJO NERES - CPF: 002.128.751-16 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.
1008002-85.2023.8.11.0055

APELANTE:

FABIULA FERREIRA ARAUJO GRATON DOS SANTOS

APELADA:

NU PAGAMENTOS

S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
FABIULA FERREIRA ARAUJO GRATON DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
,

lançada nos autos da ação de anulação do negócio jurídico c/c com pedido de danos materiais e morais, ajuizada em face da
NU PAGAMENTOS

S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo o empréstimo pessoal e os Pix’s, condenando a parte requerida a restituição de eventuais valores pagos pelo empréstimo pessoal, pagos à título de juros com o PIX realizado por meio do cartão de crédito e ao ressarcimento do valor de R$2.706,49 (dois mil e setecentos e seis reais e quarenta e nove centavos), sendo que todos deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data de cada desembolso, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação válida, todavia julgou improcedente a pretensão relativa ao dano moral.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, fixando em percentual de 10% do valor da condenação, devendo a parte autora arcar com 35% e a parte requerida com 65% das verbas mencionadas, ficando suspensa a exigibilidade quanto a parte autora por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
o juízo a quo reconheceu que houve uma falha na prestação de serviço cometida pelo banco Apelado, com base nos fatos e provas apresentados nos autos
” (sic).

Sustenta que “
em decorrência da falha na prestação de serviços, a Apelante sofreu impactos financeiros e emocionais significativos, prejudicando gravemente sua vida pessoal e a capacidade de sustentar sua família. A situação delicada, exacerbada pela dificuldade em cumprir com suas responsabilidades financeiras devido ao desvio de fundos, deteriorou significativamente sua qualidade de vida
” (sic).

Defende que “
a Apelante possui o direito à reparação pelos danos morais sofridos em decorrência da negligência e falta de segurança da instituição bancária. O CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, ou seja, independentemente da existência de culpa, o fornecedor é responsável pelos danos causados aos consumidores, conforme dispõe o artigo 14
” (sic).

Destaca que “
com base nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, o direito à reparação pelos danos morais sofridos pela Apelante é claramente reconhecido. Estes artigos estabelecem que aquele que causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a reparar os prejuízos ocasionados
” (sic).

Assevera que “
a Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras são responsáveis objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, sendo de grande importância na jurisprudência brasileira em casos de desvios de valores em contas bancárias ou outras operações financeiras irregulares
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada em parte a r. sentença, para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por dano moral e determinar a reativação da sua conta corrente (Id. 205054919).

Contrarrazões ofertadas no Id. 205054923, rebatendo as razões do apelo, pugnando ao final o desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão constante no Id. 205558177.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FABIULA FERREIRA ARAUJO GRATON DOS SANTOS
ajuizou a presente ação de anulação do negócio jurídico c/c com pedido de danos materiais e morais em face do
NU PAGAMENTOS

S/A
, afirmando, em suma, que em 23/03/2023, por volta das 13h30min, estava em seu trabalho e recebeu uma ligação da empresa TGA Sistema em seu celular, sendo que durante a chamada, recebeu várias ligações via WhatsApp do número (11) 917083839, identificando-se como funcionário do Banco requerido oferendo serviços, mas recusou e encerrou a chamada.

Contou que em seguida retornou à ligação com a empresa TGA Sistema e, após alguns minutos, o suposto atendente da Instituição requerida teria enviado uma mensagem informando que a autora possuía conta em diversos bancos, incluindo o Banco requerido e, além disso, teria enviado duas outras mensagens dizendo: “Fabilla perdeu” e “Perdão”.

Informa que se deslocou a uma agência do Banco Bradesco e também da Cooperativa Sicoob para que iniciassem a investigação de fraude, sendo que em seguida lavrou um boletim de ocorrência.

Afirmou que às 15h07min entrou em contato com a instituição bancária requerida através do chat do aplicativo do banco, para comunicar o ocorrido, contudo, somente às 17h15min obteve uma resposta do atendente.

Defende que em razão da falha na segurança do banco requerido suportou prejuízos materiais no valor de R$2.706,49 (dois mil e setecentos e seis reais e quarenta e nove centavos), bem como prejuízos de ordem moral.

Após regular processamento do feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo o empréstimo pessoal e os Pix’s, condenando a parte requerida a restituição de eventuais valores pagos pelo empréstimo pessoal, pagos à título de juros com o PIX realizado por meio do cartão de crédito e ao ressarcimento do valor de R$2.706,49 (dois mil e setecentos e seis reais e quarenta e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data de cada desembolso, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação válida.

Inconformada com a sentença, insurge-se a apelante, pugnando pela reforma quanto a ausência de condenação por danos morais, bem como que seja determinado a reativação de sua conta corrente com a instituição bancária.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor – responsável pela reparação dos danos causados – ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (
in
‘Curso de direito do consumidor’. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, o banco apelado não demonstrou a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC, já que deveria ter comprovado que foi a titular da conta, ora apelante, que realizou as operações contestadas, indicando o dispositivo (celular ou IP da máquina) em que as mesmas foram efetuadas.

Aliás, como bem destacado pelo juízo de origem “
pela forma conjugada como as transações foram sendo realizadas como pela proximidade dos horários entre elas, deveria ter despertado a atenção da parte requerida e adotado mecanismos extras para confirmar junto ao correntista se as transações deveriam ou não ser validadas
” (sic).

Ademais, importante mencionar que a parte autora fez reclamação administrativa no dia
23/03/2023 (mesmo dia da realização das transações bancárias), às 15h:08, sendo que a instituição bancária foi responder somente após 2 (duas) horas da abertura da reclamação, conforme consta no Id. 205054872.

De mais a mais, ao que se infere, as transações contestadas pela consumidora foram feitas por acesso virtual, o que coloca em xeque não só a defesa do banco apelado, como também o seu sistema de segurança virtual, eis que favoreceu a atuação de golpistas.

Ora, quando o banco apelado permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, através de seu site, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Vale ressaltar que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do banco apelado.

Isso porque, a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Neste trilhar, o estabelecimento bancário é responsável por qualquer ato culposo ou doloso na execução dos contratos firmados com seus clientes, mormente quando evidenciada a falta de cautela ao permitir que terceiros acessem, via sistema de internet banking, a conta corrente de seus clientes, realizando transações bancárias não autorizadas.

Reside aí o nexo causal para a indenização, uma vez que, como dito anteriormente, a responsabilidade é objetiva, devendo a instituição financeira responder pelo ato desidioso, na medida em que houve falha no dever de segurança e vigilância da instituição financeira ré.

Portanto resta incontroversa a fraude nas operações bancárias realizadas e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do banco apelado ao permitir que terceiros realizassem movimentações financeiras na conta corrente da parte autora (empréstimo pessoal e PIX para terceiros), sem solução administrativa para o imbróglio.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, inclusive de minha relatoria, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS REALIZADOS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO –
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa. Via de consequência, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples
”. (TJ-MT - AC: 10048589420228110037, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA–
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não produção de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479 do STJ). “Desse modo, a situação vivenciada pelo consumidor (compreensível descontrole financeiro em razão da transação fraudulenta em sua conta benefício) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. ((TJ-DF 07104256920208070003 DF 0710425-69.2020.8.07.0003, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”
(TJ-MT 10086909720208110040 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Desse modo, a responsabilidade civil resta estabelecido no presente feito, restando, portanto, a fixação do
quantum
indenizatório.

No que se refere ao
quantum
da verba indenizatória, este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
valor
,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais),
devendo ser reformada a sentença neste sentido.

Lado outro, em relação ao pedido de reativação da conta bancária, como bem destacado pelo juízo de origem, como a parte autora não realizou o pedido na sua inicial, não pode ser analisada neste autos, sob pena de configurar
decisum extra petita.

Rememoro que a parte autora entrou com ação anulação do negócio jurídico c/c com pedido de danos materiais e morais, sendo contraditório pedir a manutenção da relação contratual neste autos, ainda que a instituição bancária tenha efetuado o cancelamento da conta corrente após a propositura desta demanda.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a. m., contados da citação.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024